Tribunal: STF
Processo: RE 90157
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20%, NÃO LEVANTADOS, DO
DEPOSITO, E QUE PERMANECEM DEPOSITADOS NO INTERESSE DO EXPROPRIANTE.
PRECEDENTES.
ADMISSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATORIOS EM 12% AO ANO.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF (RREE 85.209 E 89.574, DA 1A.
TURMA; E RE 88.229, DA 2A. TURMA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.